Tribunal: TCU
Processo: 043.115/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2135/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.115/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Harley Bandeira Correa (XXX.337.902-XX); Gil Roberto Merlin Skrobot (XXX.608.879-XX); Helio Otavio Costa Neto (XXX.257.664-XX); Ismael do Nascimento Franca (XXX.341.902-XX); Izes Neida Pereira Antony (XXX.724.188-XX); Liberto de Abreu Vitor (XXX.669.601-XX); Liliana Horacio Silva Rezende (XXX.731.321-XX); Marcia Adriana Karpinski de Arruda (XXX.734.609-XX); Marcia Alves Gomes (XXX.434.979-XX); Mariana Apparecida Tessari de Oliveira (XXX.193.139-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.